Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-77.2024.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011179-77.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AISLAN SIQUEIRA CHAVES - CPF: 048.673.776-43 (RECORRIDO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 300287378
-
reclamação nº 1011179-77.2024.8.11.0037

–
do 2º Juizados Especiais de Primavera do Leste
), que reconheceu a ilicitude da negativação, com dano moral no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
).

- PRELIMINAR.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

A sentença na origem, julgou procedente o pedido, considerando a negativação indevida e fixando o dano moral.

Nesse sentido (
dispositivo
):

“...O autor comprovou que, nos autos do processo nº 1000791-18.2024.8.11.0037, houve determinação judicial expressa para refaturamento da conta com base na média dos seis meses anteriores ao mês de agosto/2023, com depósito judicial de R$ 88,37. A decisão transitou em julgado, restando incontroverso o valor devido e o cumprimento parcial da obrigação por parte do autor.

Contudo, ao invés de levantar o alvará e considerar quitada a obrigação, a ré emitiu nova cobrança no valor de R$ 101,20 e promoveu a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Tal conduta, além de desrespeitar decisão judicial, revela abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, mesmo após a consignação judicial do valor da fatura em discussão, especialmente se há descumprimento de decisão judicial, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo. ...”

Nas razões do recursais, o fundamento é sobre consumo regular
, sem afastar os fatos e documentos indicados na petição inicial/sentença.

Nesse sentido:

“...O autor comprovou que, nos autos do processo nº 1000791-18.2024.8.11.0037, houve determinação judicial expressa para refaturamento da conta com base na média dos seis meses anteriores ao mês de agosto/2023, com depósito judicial de R$ 88,37. A decisão transitou em julgado, restando incontroverso o valor devido e o cumprimento parcial da obrigação por parte do autor.

Contudo, ao invés de levantar o alvará e considerar quitada a obrigação, a ré emitiu nova cobrança no valor de R$ 101,20 e promoveu a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Tal conduta, além de desrespeitar decisão judicial, revela abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, mesmo após a consignação judicial do valor da fatura em discussão, especialmente se há descumprimento de decisão judicial, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo. ...”

O recurso inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023);
(
TJMT – 1ª TR – RI nº 1001308-09.2023.8.11.0053 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI nº 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025